Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVA CONDENAÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COM INTIMAÇÃO, NO MESMO ATO, DA DEFESA E ACUSADO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A VIABILIDADE DE PAGAMENTO. FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DE EVENTUAL RECONVERSÃO OU INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS SANÇÕES. TEMA 1.106 STJ. NÃO INCIDÊNCIA ATÉ O PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. PENDÊNCIA DE EXAME DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.106 do STJ foi no sentido de “definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo”.

2. Constatado, no caso concreto, que a pena restritiva de prestação pecuniária foi aplicada exatamente com fundamento na possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade e estando pendente a oitiva do acusado e a manifestação da defesa acerca da viabilidade do pagamento, sem qualquer decisão acerca de eventual incompatibilidade ou determinação de reconversão da sanção, não incide, ao menos até o presente momento processual, a tese fixada no referido tema.

3. Agravo conhecido e não provido.